Tribunal: TJSP
Processo: 2265705-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Empresa executada incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, ante a retomada da unidade condominial devedora – Inexistência de bens e encerramento irregular – Requisitos autorizadores à invasão do patrimônio dos sócios – Art. 50 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Empresa executada incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, ante a retomada da unidade condominial devedora – Inexistência de bens e encerramento irregular – Requisitos autorizadores à invasão do patrimônio dos sócios – Art. 50 do Código Civil – Inexistência – Honorários de sucumbência – Descabimento - Mero incidente - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.